Tribunal: TJES
Processo: 5002874-41.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RECORRIDO: MARIA DO SACRAMENTO DE MELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002874-41.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RECORRIDO:
MARIA DO SACRAMENTO DE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO ITEM NÃO FEITA. DESCUMPRIMENTO DE ORIENTAÇÃO PASSADA AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO DE DOCUMENTOS À FABRICANTE PELA AUTORA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 483,98 a título de dano material e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Como bem observado pelo Juízo de origem, não merece prosperar a tese brandida pela Recorrente no sentido de que a consumidora não cumpriu com as orientações pertinentes quanto ao acionamento da assistência técnica. Isso porque, para além de a Recorrente reconhecer expressamente o protocolo de atendimento indicado pela consumidora em e-mail (de modo que poderia, dessa forma, identificar a cliente/compra), na falta de informações que julgasse necessárias ou diante de eventual conflito de dados, bastaria à Recorrente responder à comunicação feita pela Recorrida solicitando os esclarecimentos necessários, o que não fez, limitando-se a ignorar a mensagem e documentos enviados pela consumidora.

(3). Para além disso, nota-se que a Recorrente também ignorou a reclamação registrada pela consumidora perante o PROCON (cuja notificação se presume realizada e regular, não tendo apontado a Recorrente qualquer incongruência de dados que tenha impossibilitado o seu conhecimento quanto à reclamação em comento), reforçando reprovável conduta desidiosa no trato da demanda da Recorrida.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à responsabilidade da Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à reparação material comandada.

(5). Por fim, no que se refere aos danos morais,
entendo que o montante arbitrado não se distancia d
a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (especialmente considerando a condição pessoal de maior fragilidade da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)